Tribunal: STF
Processo: HC 193553
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 614.678/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), ameaça (art. 147 do Código Penal), violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal). (Doc. 11)
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 12). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator (Doc. 13), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 14):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que noticiam que o paciente transita na senda criminosa, uma vez que "já foi condenado por roubo em Primeira Instância", evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    IV - Forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. 
    V - Ainda, segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" . 
    VI - No caso, o paciente não comprovou enquadramento no grupo de risco. Conclusão em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via. 
    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida (1,50g de cocaína e 7,08 gramas de maconha). Alega, ainda, a desproporcionalidade da medida, pois, em caso de prolação de sentença condenatória, haverá a incidência do artigo 33, §4º, L. 11.343/06 em seu patamar máximo. Destaca, por fim, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    Na hipótese, a r. decisão que impôs a segregação cautelar está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de João Vitor Roque Pereira indiciado pela prática dos delitos capitulados no art. 33 da Lei de Tóxicos e arts. 150, 147 e 329 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 16 de agosto de 2020, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência. 
    No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP e tendo em conta diretriz trazida pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 8º da Recomendação n. 62 do CNJ), Comunicado CG n. 232/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e Provimento CSM n. 2567/20, estes últimos dispensando a realização de audiência de custódia em razão da situação de pandemia relacionada ao novo coronavírus reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, passo a decidir. 
    Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. 
    O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. 
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação provisória da droga (houve a apreensão de maconha, cocaína e dinheiro). Além disso, consta dos relatos referências às ameaças e à resistência apresentada pelo custodiado. 
    A par disso, existem também indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. 
    Ressaltando-se que a nota de culpa foi entregue ao custodiado. 
    Além disso e igualmente corroborando o acerto da tipificação dada, destaque-se a diversidade de drogas e a apreensão do dinheiro. 
    Demais disso, igualmente consta no sistema SAJ que recentemente, em julho deste ano, depois de ser preso em flagrante delito sob a acusação de ter praticado trafico, foi beneficiado com a liberdade provisória. 
    Assim, não sendo hipótese de relaxamento, acrescento que não é caso de concessão de liberdade provisória, sendo de rigor o acolhimento do pedido deduzido na petição de fls. 47/51; não alterando essa conclusão os argumentos e fotos trazidos pela Defesa. 
    De fato, ninguém desconhece os graves problemas sociais que vêm sendo provocados pelo comércio ilícito de entorpecentes. 
    A par disso, as circunstâncias da prisão (o indiciado tentou se desfazer da droga e empreendeu fuga) e, mais, quando foi alcançado resistiu à prisão e mesmo na Delegacia proferiu ameaças contra os policiais, bem revelam a intimidade do custodiado com o mundo do crime e sua periculosidade. 
    Assim, constando, como antes dito, que não é a primeira vez que o indiciado é preso e, mais, que já foi condenado por roubo em Primeira Instância (fls. 27/31), vê-se que sua prisão é indispensável no mínimo - para a manutenção da ordem pública. 
    Na espécie, as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11 não são suficientes para sua contenção. 
    Por fim, em atenção às ponderações da Defesa, consigno que justamente porque o custodiado mesmo em liberdade provisória conseguida já na época da pandemia voltou a se envolver com o crime, bem evidenciado também que as orientações das Autoridades Sanitárias não são por ele respeitadas. 
    Assim, inadequado falar-se no deferimento da liberdade e/ou prisão domiciliar; máxime quando, de acordo com os depoimentos colhidos, João recusou-se a repassar para as autoridades seus dados de qualificação. 
    Há claro risco social na conduta relatada no auto de prisão em flagrante delito. 
    [...] 
    Posto isto, acolhendo as ponderações do Ministério Público, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. 
    De imediato, expeça-se mandado de prisão. 
    De outro lado, acrescento que a afirmação feita pelo indiciado e relacionada a eventual abuso no momento da prisão por ora está isolada, destacando-se constar dos depoimentos que o custodiado tentou pular o muro da residência durante a fuga, caiu e esfolou o rosto. Assim e até porque o custodiado foi preso também sob a acusação de ter praticado resistência, ameaça e violação de domicílio, só depois do término do inquérito a imputação deverá ser analisada. Nesse momento qualquer deliberação seria precipitada" (fls. 57-59, grifei). 
    Conforme outrora destacado, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que noticiam que o paciente transita na senda criminosa, uma vez que "já foi condenado por roubo em Primeira Instância" (fl. 58), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    É oportuno, nessa esteira, reforçar que, por ocasião do flagrante, o paciente "tentou se desfazer da droga e empreendeu fuga e, mais, quando foi alcançado resistiu à prisão e mesmo na Delegacia proferiu ameaças contra os policiais, bem revelam a intimidade do custodiado com o mundo do crime e sua periculosidade" (fl. 58). 
    […]
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    De acordo com os autos, além dos entorpecentes apreendidos, ficou registrado que: (a) não é a primeira vez que o indiciado é preso e, mais, que já foi condenado por roubo em Primeira Instância; e (b) o paciente tentou se desfazer da droga e empreendeu fuga e, mais, quando foi alcançado resistiu à prisão e mesmo na Delegacia proferiu ameaças contra os policiais. Na linha de precedentes desta Corte, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a instância ordinária consignou que não há indicativo de que o paciente se encontre, efetivamente, em grupo de risco, não se podendo olvidar, ademais, que as autoridades custodiantes têm condições de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas adequadas, se necessário. Além disso, ao denegar a ordem de Habeas Corpus, o TJ-SP destacou que (Doc. 12, fl. 6):
    [...] Há informes da Secretaria de Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com isolamento, se necessário .
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente